Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que concedeu remissão judicial ao adolescente como forma de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de remissão judicial como forma de extinção do processo; (ii) estabelecer se é possível aplicar nova medida socioeducativa e unificá-la às já em execução, conforme previsto no art. 45 da Lei n. 12.594/2012 (SINASE).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remissão judicial exige análise das circunstâncias do fato, da personalidade do adolescente e da gravidade do ato infracional, não se mostrando adequada na hipótese, diante da reiteração infracional do menor e da gravidade do ato praticado (equiparado à roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca).
4. O art. 45 da Lei do SINASE autoriza a aplicação de nova medida socioeducativa durante a execução de outra já em curso, impondo a unificação das medidas, desde que não se trate de hipótese vedada pelo § 2o do mesmo artigo.
5. A manutenção da remissão inviabiliza a correta avaliação do histórico infracional do adolescente e compromete a finalidade pedagógica das medidas socioeducativas, que pressupõem responsabilização pelos atos praticados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.